Tribunal: TJDFT
Processo: 0731854-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. SAQUE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE.
1. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.
2. Não demonstrado por meio de provas idôneas que os autores possuem baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seus orçamentos, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça.
3.A gratuidade de justiça não é modalidade de seguro para livrar o demandante da responsabilidade civil pelas consequências da sua decisão pessoal de promover ações arriscadas.
4. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade.
5. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial.
6. Recurso conhecido e não provido.